Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-58.2015.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. Alegação de contradição, ante ao reconhecimento da responsabilidade do embargante pelo tardio levantamento do bloqueio judicial do veículo, devidamente reconhecida no V. Acórdão. Insurgência contra a multa cominatória, que há muito já tinha sido afastada. Manifestação clara de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. Alegação de contradição, ante ao reconhecimento da responsabilidade do embargante pelo tardio levantamento do bloqueio judicial do veículo, devidamente reconhecida no V. Acórdão. Insurgência contra a multa cominatória, que há muito já tinha sido afastada. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.